Tribunal: TJBA
Processo: 0000470-63.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000470-63.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO ABADE SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. NORMA LOCAL RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Ribeirão do Largo, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias dos exercícios de 2009 a 2014, calculados com base apenas no vencimento básico, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 Há duas questões em discussão: (i) definir se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias da servidora pública devem ter como base de cálculo a remuneração integral; e (ii) estabelecer se o pagamento a menor dessas verbas configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme preconiza o art. 7º, VIII e XVII, da CRFB/88, a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias deve considerar a remuneração integral do trabalhador, isto é, o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, excluindo-se, apenas, as verbas de caráter indenizatório. 4. O direito dos servidores públicos de receber a gratificação natalina e o terço de férias com base na remuneração integral está disciplinado no art. 39, § 3º, da Carta Magna. 5. Norma municipal que limita a base de cálculo ao vencimento básico não pode prevalecer sobre o texto constitucional. 6. No caso concreto, o Município realizou o pagamento das referidas verbas com base exclusivamente no vencimento básico, desconsiderando as demais parcelas de natureza remuneratória. Por essa razão, são devidas as diferenças pleiteadas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ. 7. Não houve demonstração de prejuízo à honra ou imagem da autora que justifique indenização por danos morais, uma vez que o pagamento a menor de verba alimentar, por si só, não configura violação à dignidade ou sofrimento moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pleito de pagamento de diferenças remuneratórios e improcedente o pleito de reparação por danos morais. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000470-63.2015.8.05.0075, em que figura como apelante MARIA DO CARMO ABADE SANTOS, e como apelada MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.